Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738574-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA ABADIA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Márcia de Abadia Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 168778749 do processo n. 0734020-98.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o BRB Banco de Brasília S.A. (agravado), indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 51244545), narra a agravante ser servidora pública do Distrito Federal, percebendo mensalmente remuneração bruta no valor de R$12.779,86 (doze mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), e líquida de R$5.909,66 (cinco mil novecentos e nove reais e sessenta e seis centavos). Sustenta que a soma dos descontos oriundos dos empréstimos consignados em folha de pagamento celebrados perante o banco agravado supera seu limite de margem consignável, e compromete mais da metade da sua renda mensal, o que, por si só, autoriza o deferimento da medida liminar. Afirma que “as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem além 51,4% do seu rendimento, o que viola totalmente o previsto na lei, vez que de acordo artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios”. Assevera que a instituição financeira ré concorreu para sua situação de superendividamento, porquanto concedeu os empréstimos solicitados sem observar a capacidade econômica da autora (ora recorrente) para adimplemento das parcelas. Salienta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a limitação dos descontos efetuados na sua folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (decisão ao ID origem 168778749). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. A parte autora (ora agravante) requereu ao Juízo de origem a concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que os descontos provenientes dos empréstimos consignados fossem reduzidos ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até o julgamento do mérito da demanda, sob o fundamento de que ultrapassam o limite legalmente permitido. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 168778749), in verbis: (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Ressalto que embora estejam comprovados os descontos na folha de pagamento e extratos bancários da autora, não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados na folha de pagamento da autora são indevidos, em especial porque a própria parte afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Além disso, é necessário apurar os atos praticados pela autora e suas repercussões na conduta do banco réu, não havendo informações suficientes nos autos que demonstrem as irregularidades alegadas. Em relação ao pedido de limitação dos descontos, existe tese firmada no Superior Tribunal de Justiça de que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Dessa forma, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Por outro lado, existe a exigência de que os descontos sejam previamente autorizados pelo mutuário. Ocorre que, pela documentação apresentada, não é possível concluir se de fato os empréstimos não foram autorizados pela autora. Além disso, ao analisar os descontos realizados na sua folha de pagamento, verifica-se que a autora ainda possui margem consignável de R$ 48,14 (ID 168765937). Conclui-se, assim, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora obedecem ao mínimo legal e os valores debitados em sua conta bancária são lícitos, conforme tese acima citada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. (...) Consoante se verifica dos autos de referência, a agravante é servidora pública do GDF, portanto, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei Complementar distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 116, § 2o, da norma supracitada, na redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015/22, determina que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem (ID 168765937), referente a julho de 2023, observa-se que a agravante aufere remuneração bruta de R$12.779,86 (doze mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e líquida de R$5.909,66 (cinco mil novecentos e nove reais e sessenta e seis centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e facultativos. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal supracitado. Isso porque, a soma dos descontos das parcelas dos mútuos contraídos com o BRB, incidentes diretamente na folha de pagamento da parte autora (BRB-EMPRÉSTIMO I, II, III, IV e V), perfazem o montante de R$2.944,35 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que corresponde a percentual inferior a 40% (quarenta por cento) da sua renda líquida, após decote dos valores referentes aos descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), a saber: R$9.426,69 (nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Além disso, de modo diverso do alegado pela recorrente, ainda remanesce em seu favor margem consignável no valor de R$48,14 (quarenta e oito reais e quatorze centavos), o que permite inferir a ausência de extrapolação do limite permitido. No que diz respeito, por sua vez, aos descontos realizados na conta corrente da ora agravante – denominados “debito BRB parcelado” e “liquidacao parcela consignado” (IDs 168765932 e 168765933) – constata-se que a eles não se aplica a limitação legal de 40% (quarenta por cento), pois, m observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/3/2022, DJe 15/3/2022). Destaque-se que o referido precedente vinculante foi formado no julgamento de Recursos Especiais, cujas hipóteses se referiam exatamente a servidores públicos, isto é, sob a ótica do direito público. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Assim, haja vista a necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora